Tribunal: TJDFT
Processo: 0738239-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0738239-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA ALVIM E SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante noticiado pelo agravante na derradeira petição que aviara o agravante[1] e aferido mediante consulta ao sistema eletrônico de andamento processual[2], a ação de ressarcimento de danos materiais que aviara em desfavor do agravado, da qual emergira o provimento agravado, fora resolvida, sendo-lhe colocado termo, com lastro no artigo 485, inciso VIII, do estatuto processual, ante a homologação do pedido de desistência que apresentara o ora recorrente. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, no agravo que tem fluxo nestes autos, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões interlocutórias havidas na ação principal restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 20 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 76573022 (fl.34). [2] ID Num. 250588923 (fl. 263), Ação de Ressarcimento pro Danos Materiais no 0740626-74.2025.8.07.0001.